Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705822-98.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: MYUKI KAWAKAME AGRAVADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para que se manifeste sobre a eventual existência de inovação recursal quanto às alegações relativas à proibição de construção do imóvel por ser de propriedade da Terracap, bem como sobre a necessidade de intimação da empresa pública para integrar a lide, sob pena de nulidade do processo, em especial porque não arrolada como parte na petição inicial, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora